Tribunal: STF
Processo: HC 265249
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pena. Substituição. Ilegalidade: ausência. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Regime semiaberto: adequação. Reincidência. Fundamentação idônea. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual denegada a ordem de habeas corpus. O recorrente buscou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e sua substituição, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação que justifique a não concessão.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento da substituição da pena e ii) determinar se a imposição do regime semiaberto, em vez do aberto, é juridicamente válida à luz das circunstâncias do caso.

    III. Razões de decidir

    3. A substituição da pena corporal em favor do condenado não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

    4. O regime de cumprimento de pena deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, levando em conta a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

    5. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CP, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 44, art. 59; RISTF, art. 192.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14/12/2018; HC nº 205.764-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021; HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021.